Tribunal: TJSP
Processo: 2157701-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU de 2012 a 2015 – Município de Francisco Morato: 1) Isenção – Não cabimento, pois, apesar de prevista em lei municipal anterior, condiciona-se a providências a cargo do Município, as quais não foram provadas com o incidente – Lei posterior que nada diz sobre a isenção pretendida; 2) Legitimidade passiva da CDHU fundada na prova de

Ementa:
AGRAVO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU de 2012 a 2015 – Município de Francisco Morato: 1) Isenção – Não cabimento, pois, apesar de prevista em lei municipal anterior, condiciona-se a providências a cargo do Município, as quais não foram provadas com o incidente – Lei posterior que nada diz sobre a isenção pretendida; 2) Legitimidade passiva da CDHU fundada na prova de propriedade do imóvel (arts. 32 e 34 do CTN c.c. art. 4o, I, LEF), apesar de alegada concessão de posse; 3) a CDHU não faz jus à imunidade recíproca porque é entidade privada do tipo sociedade de economia mista que não presta serviço público essencial – precedentes desta Corte; 4) não há ordem de penhora quanto ao imóvel tributado e eventual cláusula de inalienabilidade pactuada no termo de concessão de posse não pode ser oposta ao credor tributário (art. 123 do CTN) - RECURSO IMPROVIDO.